Tribunal: TCU
Processo: 017.763/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9229/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo. 1. Processo TC- Processo 017.763/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Esonir Menegalli (XXX.583.199-XX); Gianpaulo Ribeiro (XXX.412.889-XX); Gisele de Candio Rodrigues Freitas (XXX.382.230-XX); Henrique Alamini Neto (XXX.922.059-XX); Ivanor Fernando da Luz (XXX.247.369-XX); Jessevaldo Santana de Albuquerque (XXX.518.945-XX); Luiz Felipe Henning Wust (XXX.310.099-XX); Maicon Fernando Guarese (XXX.122.620-XX); Silvana Selenka Fernandes (XXX.251.049-XX); Tatiaia Cristina Biarzi Berzagui (XXX.844.809-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.